Tribunal: TJMT
Processo: 1001401-89.2023.8.11.0111
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001401-89.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUCIA FRANCISCA DE ALCANTARA HERGESELL - CPF: 872.427.701-06 (APELADO), DANIEL SILVA MENDANHA - CPF: 036.865.351-06 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA DE ALCANTARA - CPF: 847.489.901-04 (APELADO), SIDNEY MAGAL DE ALCANTARA - CPF: 031.311.649-05 (APELADO), ELINDO JULIAO SEVERINO DE ALCANTARA - CPF: 916.390.001-78 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), FRANCISCA TEREZINHA DE ALCANTARA - CPF: 059.632.421-93 (APELANTE), SALVINEIDE SEVERINO DE ALCANTARA COUTO - CPF: 015.688.791-64 (APELANTE), JOSE SEVERINO DE ALCANTARA - CPF: 539.283.269-53 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSE SEVERINO DE ALCANTARA - CPF: 539.283.269-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – VENDA ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE – SENTENÇA QUE ANULA O CONTRATO E HOMOLOGA A PARTILHA – NULIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS APÓS AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – ART. 626 DO CPC – DECRETAÇÃO DE REVELIA SEM CITAÇÃO VÁLIDA – JULGAMENTO-SURPRESA – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO PARA AÇÃO AUTÔNOMA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM COM SOBRESTAMENTO DO INVENTÁRIO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)

1001401-89.2023.8.11.0111

APELANTE: ELINDO JULIÃO SEVERINO DE ALCÂNTARA, FRANCISCA TEREZINHA DE ALCÂNTARA, SALVINEIDE SEVERINO DE ALCANTARA COUTO

APELADO: LUCIA FRANCISCA DE ALCÂNTARA HERGESELL, MARIA FRANCISCA DE ALCÂNTARA, SIDNEY MAGAL DE ALCÂNTARA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ELINDO JULIÃO SEVERINO DE ALCÂNTARA E OUTROS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT nos autos da ação de inventário cumulada com anulação de negócio jurídico, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ SEVERINO DE ALCÂNTARA, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE SRA. LUCIA FRANCISCA DE ALCÂNTARA HERGESEL
, nos seguintes termos
“Após a audiência de conciliação, a parte requerida deixou transcorrer o prazo para contestar o pedido de nulidade do negócio jurídico, razão pela qual DECRETO-LHE A REVELIA, atribuindo-lhes os efeitos de presunção da veracidade (CPC, art. 344). Avançando na análise, DECLARO NULO o contrato de compra e venda firmado entre JOSÉ SEVERINO DE ALCÂNTARA (inventariado) e ELINDO JULIAO SEVERINO DE ALCÂNTARA (herdeiro) (ID 129541383), uma vez que inobservadas as formalidades legais em relação ao negócio jurídico (...) HOMOLOGO o plano de partilha apresentado nos ID’s 159275582 e 184212601 – arts. 648 a 659, do CPC - julgando por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o presente inventário dos bens deixados por JOSE SEVERINO DE ALCANTARA, falecido em 25/11/2022, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo a meação à viúva, erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.”

Sustentam os Apelantes, em suma, a ocorrência de nulidade absoluta da sentença por ausência de citação válida após as primeiras declarações (art. 626 do CPC), bem como a indevida decretação de revelia e a ilegitimidade da apreciação do pedido anulação dentro do inventário, por se tratar de matéria contenciosa de alta indagação, o que exigiria o desmembramento da demanda.

Asseveram que não foram regularmente citados para se manifestar sobre o pedido de anulação, e que o juízo de origem decidiu a matéria sem oportunizar o devido contraditório, configurando julgamento-surpresa.

Apresentadas contrarrazões.

Opina o Ministério Público
“Dito isso e sem mais delongas, o parecer opinativo é pelo provimento do presente recurso anulando-se a sentença guerreada e determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que os autos de inventário fiquem sobrestados até que seja decidida a ação anulatória de venda entre ascendente e descendente.”.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de cumulação de ritos, bem como ausência de citação dos Apelantes.

Pois bem. Nos termos do art. 626 do Código de Processo Civil, após prestadas as primeiras declarações, o juiz deve determinar a citação do cônjuge, dos herdeiros e dos legatários, ato essencial à regular formação da relação processual no inventário.

Constata-se dos autos que, embora as primeiras declarações tenham sido apresentadas em
19/06/2024
e o termo de compromisso assinado em
11/09/2024
, não foi realizada a citação formal dos Apelantes na condição de herdeiros, tampouco foram intimados para se manifestar acerca do pedido de anulação de negócio jurídico, nem para apresentar contestação.

Outrossim, a revelia, com presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa, somente pode ser decretada contra parte regularmente citada (art. 344 do CPC).

No caso, não houve citação válida dos Apelantes, o que torna ineficaz e nulo o decreto de revelia lançado pelo juízo singular. O contraditório é pressuposto indispensável à validade do processo. Ninguém pode ser considerado inerte se jamais foi formalmente chamado a se manifestar.

Quanto ao Julgamento-surpresa (art. 9o do CPC)

A sentença impugnada também se ressente de julgamento-surpresa, vedado expressamente pelo art. 9o do CPC. A decisão de mérito foi proferida sem que os Apelantes tivessem qualquer oportunidade processual, violando o direito fundamental ao contraditório substancial (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF), essencial à regularidade do processo.

Outrossim, e não menos importante, vislumbra-se a Inadequação do inventário para julgamento de ação de anulação,

pois a controvérsia sobre eventual simulação ou invalidade do contrato exige instrução probatória adequada, e trata-se de matéria contenciosa complexa, que não deve ser decidida sumariamente nos autos do inventário, procedimento de jurisdição voluntária.

O art. 612 do CPC é claro ao exigir que, diante de questão de alta indagação, o juízo deve remeter as partes às vias ordinárias, sobrestando a partilha do bem litigioso.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO -DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO - COMPETÊNCIA E PROCEDIMENTOS DISTINTOS.

Não se admite a propositura de ação de inventário cumulada com declaratória de nulidade de doação, porquanto não há conexão entre os pedidos, além de serem diversos os ritos e a competência para cada uma dessas ações.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.097982-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2021, publicação da súmula em 28/07/2021)”

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - AUSENTE DISCUSSÃO DO ESTADO DE PESSOAS - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES E DE CAUSAS DE PEDIR QUE ENSEJEM A REMESSA DOS AUTOS PARA A VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES.

Em que a pese a ação de anulação de doação possa interferir na partilha extrajudicial já realizada, o que deve ser levado para o inventário e, consequentemente, para a Vara de Família e Sucessões, deve ser apenas o resultado patrimonial da demanda.

Conflito negativo de competência acolhido.

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.21.007200-5/000, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/0021, publicação da súmula em 28/05/2021)" (GN)”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja procedida

a regular citação dos herdeiros, bem como o sobrestamento do inventário, especificamente quanto ao bem objeto da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026